Tribunal: STF
Processo: RHC 208904
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 695.626/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos cautelarmente no dia 26/11/2019, processados e condenados, igualmente, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, mantida a prisão preventiva.



     Os recorrentes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de indevida execução provisória da pena.



     Articulam com possível violação do disposto no verbete nº 718 do Supremo Tribunal Federal.



     Requerem sejam anulados os acórdãos proferidos pelo TJ e STJ, determinando-se a expedição de alvarás de soltura em favor dos recorrentes.



     Examinados os autos.



     Decido.



     Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTES PRESOS CAUTELARMENTE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO STJ EM OUTROS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso, em consulta ao site do Tribunal estadual, a defesa teria ingressado com recurso especial, ainda pendente de decisão pelo Tribunal a quo, via processual adequada para examinar as teses da defesa. 



2. Inexiste constrangimento ilegal decorrente de violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do princípio da presunção de inocência, pois o Tribunal revisor não determinou a execução provisória da pena. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, os pacientes estão segregados por força de decisão que manteve a prisão preventiva na sentença, após a condenação. 



3. Ainda, em consulta ao sistema de informações desta Corte, verifica-se que a defesa já apresentou vários outros habeas corpus postulando a liberdade dos pacientes apresentando como ato coator o acórdão de apelação, a saber: n.º 694.728, n.º 694578, n.º 693515, n.º 698768, n.º 693750, n.º 693383, n.º 694.112, além de outros questionando nulidades processuais e ilegalidades na dosimetria da pena. 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 15).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente cumpre salientar que o Juízo processante, ao proferir a sentença condenatória aludiu à permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar, reforçados com a formalização do título condenatório. Confira-se: 



    “Os réus responderam presos a todo o processo e os requisitos e fundamentos que tinham motivado a sua segregação cautelar apenas são reforçados neste momento. Denego-lhes, por consequência, o direito de recorrer em liberdade.” (Doc. 1 e-STJ Fl.42) 



    A respeito da alegada execução provisória da pena, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca fez ver:



    “Inexiste constrangimento ilegal decorrente de violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do princípio da presunção de inocência, pois o Tribunal revisor não determinou a execução provisória da pena. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, os pacientes estão segregados por força de decisão que manteve a prisão preventiva na sentença, após a condenação..” (Doc. 16).



    Como visto, não houve determinação de execução provisória da pena. No que diz respeito à negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, as instâncias ordinárias pautaram-se no fato de que ele respondeu ao processo preso.



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Perfilha esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença de pronúncia. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente e gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Alegada inobservância do sistema acusatório. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Não observância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Revogação não automática da custódia preventiva, devendo a parte deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 



    2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    3. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração acerca da violação do sistema acusatório. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância.



     4. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). 



    5. Agravo regimental não provido.” (HC nº 203.199-AgR/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21 - grifos nossos)



    No mesmo sentido foram as conclusões da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo na parte que interessa:



    “Na hipótese dos autos, a prisão provisória dos recorrentes foi decretada no início do processo criminal, permanecendo eles presos preventivamente durante toda a instrução, havendo sido mantida a custódia quando da prolação da sentença condenatória. Assim, não há pertinência quanto ao conteúdo das ADC’s 43, 44 e 54 em que reconhecida a constitucionalidade do art. 283 do CPP.” 



    (...)



    Ademais, ad argumentandum tantum, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Os recorrentes foram condenados à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de gravidade concreta, especialmente demonstrado pela grande quantidade de droga apreendida ( aproximadamente 506,6kg de cocaína ), por integrar em os recorrentes organização criminosa e se dedicarem à prática do narcotráfico.”(Doc. 37)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente